Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CORREÇÃO. PARCELA QUE CABERÁ A CADA QUAL. SENTENÇA DE PARTILHA. MATÉRIA PRECLUSA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABATIMENTO. QUESTÃO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não havendo concordância na permanência da copropriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela, a teor do disposto nos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil.
2. A avaliação judicial do imóvel comum deve levar em conta seu atual valor de mercado, e não a data do divórcio.
3. Considerando que o oficial de justiça avaliador observou o comando judicial que determinou a avaliação do imóvel de acordo com os limites objetivos da lide, realizando in loco sua pesquisa, de modo a considerar no valor da avaliação o estado atual do bem, correta a homologação do laudo pericial.
4. Na espécie, inviável considerar supostas benfeitorias realizadas após a partilha, dado que sequer foram oportunamente alegadas tampouco especificadas, tendo a condômina interessada somente suscitado discussão a esse respeito após a elaboração do laudo.
5. Quanto ao percentual que caberá a cada um após a extinção do condomínio, cuida-se de questão que já restou resolvida à luz do comando da sentença de partilha.
6. Lado outro, o abatimento do montante correspondente às parcelas do financiamento do aquesto quitadas pela condômina agravante após a separação de fato das partes ainda está pendente de resolução, a ser possivelmente empreendida na sentença por ser proferida nos autos de origem.
7. Agravo de instrumento desprovido.